Tribunal: STF
Processo: RHC 233418
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Kelvin Gomes da Rocha contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 766.466/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de KELVIN GOMES DA ROCHA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0000617-80.2018.8.26.0146. 



    Consta dos autos que o Paciente foi denunciado por furto qualificado por ter, durante o repouso noturno, "subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, 13 (treze) latas de cerveja da marca 'Brahma', 04 (quatro) latas de refrigerante da marca 'Fanta' e 03 (três) litros de óleo da marca 'concórdia', avaliados na totalidade de R$41,77 (quarenta e um reais e setenta e sete centavos), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado 'Esquina Lanches' " (fl. 15). 



    Em primeiro grau, o Réu foi condenado por infração ao art. 155, §§ 1°, 2° e 4°, I, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    O Tribunal a quo, por votação unânime, negou provimento ao apelo. 



    Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público, os autos foram remetidos à Vara de origem para intimação pessoal do Defensor Dativo do teor do acórdão. 



    Intimada do julgamento do apelo em 03/08/2022, a Defesa impetrou este habeas corpus, que "busca por meio do habeas corpus o reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente absolvição do paciente" (fl. 4). (eDOC 23)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 41)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja conhecido e provido o recurso para que seja aplicado o princípio da insignificância e o recorrente absolvido com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.” (eDOC 47)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Deneguei monocraticamente a ordem porque a sentença reconheceu a tipicidade material da conduta considerando que (fl. 17):



     "Quanto à tese defensiva do princípio da insignificância, destaco que este não se aplica ao caso vertente, pois se está diante da forma qualificada do delito. Isto é, o furto de um objeto de valor ínfimo não é apto a excluir a tipicidade material do delito quando verificada a ofensividade e a periculosidade social da conduta, conforme as balizas propostas pelo Supremo Tribunal Federal." 



    O Tribunal de origem, ao manter a condenação, afastou a aplicação do princípio da insignificância aduzindo, in verbis (fls. 174-175): 



    "Em suma, a prova dos autos é mais do que suficiente para alicerçar a condenação imposta a ROCHA por furto qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa), praticado durante o repouso noturno, e de absolvição não se pode cogitar. Por outro lado, é inviável o reconhecimento do chamado princípio da insignificância. É que tal entendimento fere os mais comezinhos princípios de Direito, além do que constitui verdadeiro escárnio à letra e ao espírito da Lei Penal."



    Cumpre registrar que a aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. 



    Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. (eDOC 41, p. 3)



    Na espécie, o recorrente “teria subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, 13 (treze) latas de cerveja da marca "Brahma", 04 (quatro) latas de refrigerante da marca "Fanta" e 03 (três) litros de óleo da marca "concórdia", avaliados na totalidade de R$41,77 (quarenta e um reais e setenta e sete centavos), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Esquina Lanches". Conforme narrado pela peça incoativa, o acusado caminhava pelo local e munido com uma barra de ferro resolveu arrombar a porta traseira do trailler, que se encontrava no local. Subtraídos os mencionados bens, o acusado foi abordado por guardas municipais, sendo preso em flagrante.” (eDOC 5)



    Não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado.



    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”



    Idem no HC 213.740: “Como se vê, mediante rompimento de obstáculo, o paciente furtou R$ 27,38 e dois pacotes de agulhas, avaliados em R$ 26,00. (eDOC 4) Não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado. [...] Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante.”



    Assim, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, com efeito, não é insignificante. 



    Ademais, conforme assentou a PGR, “A conduta do recorrente, representada pelo furto mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, com invasão a estabelecimento comercial, não pode ser qualificada como sendo de ínfima afetação social ou de absoluta irrelevância ao bem juridicamente tutelado (patrimônio).” (eDOC 72)



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente